Tribunal: TJDFT
Processo: 0756047-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. A alegação de nulidade da citação foi matéria debatida nos autos e não submetida à insurgência recursal no momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução, inclusive, por laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões contusas ocorridas na vítima, sendo inviável a pretendida absolvição. A prática do delito motivada por ciúme e inconformismo com o fim do relacionamento é fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade do acusado, por revelar sentimento de posse e domínio sobre a mulher. A agressão da vítima mediante uso de canivete justifica a avaliação negativa das circunstâncias do crime, ante o seu alto potencial lesivo. Hipótese em que as consequências do crime foram negativamente avaliadas, tendo em vista que a vítima, após ser atingida por um golpe de canivete em suas costas, precisou ser submetida a procedimento cirúrgico e ficou afastada do trabalho, realizado como diarista, por 15 dias. A confissão espontânea extrajudicial deve ser reconhecida para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e do verbete sumular 545, do Superior Tribunal de Justiça. Descabe a incidência de atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, se a conduta do acusado, de apresentar-se à polícia após o cometimento do delito, em nada modificou as consequências do crime. Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o, do Código Penal, pois a dinâmica do crime aponta que o delito não teve por motivação relevante valor social ou moral, ou que teria sido cometido sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. A avaliação negativa de três circunstâncias judiciais é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, sendo adequado, na hipótese, o regime semiaberto.